Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-17.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desprovido, que manteve a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O propósito é pelo reconhecimento da omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência, quando não há advogado habilitado nos autos.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
A condenação em honorários sucumbenciais deve ser realizada quando a parte adversa for patrocinada por advogado ou possuir habilitação técnica para atuar em causa própria.
Verificado que a parte embargante não obteve êxito no provimento do recurso, devida à verba honorária, contudo a ausência de habilitação de patrono pela parte adversa, bem como ausência de habilitação técnica, torna o arbitramento de honorários indevido.
Arbitramento indevido de honorários sucumbenciais, caracteriza contradição e não omissão.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer a contradição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 563.557.268-53 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020